Tribunal: TJMT
Processo: 1023943-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023943-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON RODRIGO MACHADO - CPF: 034.450.239-21 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -

CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – PRETENSÃO DE NULIDADE AFASTADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Diante do quadro exposto e do esgotamento das tentativas de localização da parte ré, afigura-se acertada a citação editalícia da executada, não havendo que se falar em nulidade.

II - Segundo o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência pátria, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de 3 anos aplicado na espécie deve ser contado da data do vencimento da última parcela do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON RODRIGO MACHADO, assistido juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1008269-58.2021.8.11.0045, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, afastou a preliminar de nulidade de citação por edital.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a citação por Edital é modalidade de comunicação ficta utilizada apenas quando esgotados todos os meios de citação pessoal da parte, hipótese não verificada no presente caso.

Sustenta que, por imperativo de ordem pública, o débito indicado na inicial, representado por Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro, segundo a consolidada jurisprudência do STJ, prescreve em 3 (três) anos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apensar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso acerca da decisão que: (i) rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital; e (ii) afastou a prejudicial de prescrição.

A respeito do primeiro ponto da insurgência recursal, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que permitidas a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Consoante se infere da detida análise dos autos, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação do executado, tanto na ação de origem, quanto em outras ações promovidas pela exequente contra o agravante, as quais, por meio de pesquisas realizadas pelos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD (id n. 73348121), restaram infrutíferas.

Com base nos endereços conhecidos do devedor, bem como através de seu endereço eletrônico e telefones, o Oficial de Justiça efetuou diversas diligências para citação, todavia não obteve êxito, conforme certidão negativa juntada no id n. 82508664.

No contínuo esforço de citação pessoal do devedor, foi novamente procedida a pesquisa de endereços em nome do executado, agora pelos sistemas SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, conforme decidido no id nº 107848605.

Os endereços encontrados coincidiram com aqueles já extraídos das consultas realizadas em outras ações em que o agravante figura como demandado (autos n. 1002248-08.2017.8.11.0045, nº 1002187-50.2017.8.11.0045), mostrando-se inócua a desnecessária a repetitiva tentativa de citação com base nas mesmas informações já obtidas.

Diante desse quadro foi autorizada a citação por edital da parte requerida, o que consoante histórico das tentativas empreendidas, se mostrou medida adequada ao caso em questão.

No que tange à tese de prescrição, o agravante entende que o termo inicial deve ser considerado como a data em que o devedor deixou de cumprir a obrigação, ou seja, 11.07.2015. Contudo, segundo o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência pátria, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de 3 anos aplicado na espécie deve ser contado da data do vencimento da última parcela do contrato, prevista, no caso, para em 11.06.2020.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dessa feita, uma vez que a ação foi proposta em 11.11.2021, ou seja, muito antes do decurso do prazo de 3 anos contado da data do vencimento da última parcela do contrato, não há de se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024